Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-93.2024.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002674-93.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUBERTO CEZAR DE ARRUDA MACHADO - CPF: 536.229.011-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS FIXADO CONFORME OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública para condenar o requerido à apresentação e implementação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e, alternativamente, ao pagamento de indenização de R$ 401.256,21 por danos materiais ambientais residuais, além do pagamento de danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é extra petita, ao condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos ambientais residuais em valor inferior ao requerido pelo apelante, e se houve erro material no valor da indenização fixada.

III. Razões de decidir

3. Não se configura decisão extra petita, uma vez que a sentença respeitou os limites do pedido inicial, determinando a obrigação de fazer e, de forma alternativa, a indenização por danos ambientais residuais, sem extrapolar os limites da lide.

4. Não houve erro material na sentença. O valor de R$ 401.256,21 foi fixado conforme a análise do magistrado, não havendo equívoco formal ou de cálculo, mas sim a aplicação de critério discricionário para o valor da indenização.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:
“1. Não se configura decisão extra petita quando a sentença se mantém dentro dos limites dos pedidos formulados na petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1456844/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/09/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002674-93.2024.8.11.0006, julgou parcialmente procedente condenando o requerido a apresentar e implementar o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), sob pena de multa diária, e alternativamente, caso não cumprida essa obrigação, ao pagamento de indenização de R$ 401.256,21 a título de danos ambientais materiais residuais, bem como o pagamento de danos morais coletivos no valor correspondente a 10 relatórios-mínimos, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Cáceres.

A parte recorrente, afirma, em síntese, que a sentença contém erro material sustentando que o valor correto da indenização pelos danos ambientais deveria ser de R$ 1.401.256,21, conforme indicado na petição inicial e cálculos apresentados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

Argumenta que a sentença incorre em julgamento extra petita, uma vez que permiti que o réu escolha entre a recuperação da área degradada ou o pagamento de indenização, o que não foi solicitado na exordial.

Alegou ainda que, ao deixar de determinar as peças pecuniárias de forma cumulativa com as obrigações de fazer, o Juízo de origem comprometeu a efetividade das peças integrantes ao meio ambiente.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para o requerido recuperar a área degradada, mediante apresentação de PRADA e condenar o requerido ao pagamento da indenização.

Sem contrarrazões.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual não apresentou manifestação, id. 230935174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recurso de apelação apresentado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002674-93.2024.8.11.0006, julgou parcialmente procedente condenando o requerido a apresentar e implementar o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), sob pena de multa diária, e alternativamente, caso não cumprida essa obrigação, ao pagamento de indenização de R$ 401.256,21 a título de danos ambientais materiais residuais, bem como o pagamento de danos morais coletivos no valor correspondente a 10 salários-mínimos, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Cáceres.

A apelante alega que a sentença é extra petita ao condenar alternativamente caso não comprovada à apresentação do PRADA
e nem a regeneração da vegetação suprimida
, condenar o requerido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais do montante de R$ 401.256,21.

Pois bem.

Sabe-se pelo princípio da congruência, (também intitulado da adstrição ou da correlação), a sentença deve se limitar a enfrentar as questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo.

O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se
extra petita
a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir
distintos
daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1456844/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2014).

Assim, a sentença
extra petita
viola o princípio da congruência, que exige que a sentença seja conforme o que foi solicitado pelas partes.

In casu, o recorrente fundamenta suas razões no sentido de que, embora tenha julgado procedentes os pedidos insertos na petição inicial, e confirmando ainda liminar deferida, acabou por julgar de forma diferente da que foi postulada.

Denota-se que a Magistrada de origem julgou os autos procedentes determinando uma obrigação de fazer – realização do PRAD – e alternativamente, não cumprindo a obrigação de fazer condenou o requerido a indenização por dano material:

“[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar o HUBERTO CEZAR DE ARRUDA MACHADO a:

a) A obrigação de fazer, consistente em elaborar e implementar, plano de recuperação da área degradada (PRAD), a ser aprovado pelo órgão ambiental competente e no prazo de 60 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.412 (mil quatrocentos e doze) em caso de desobediência, com limite em R$ 1.000.000,00 (um milhão);

b) Alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 401.256,21 (quatrocentos e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos). ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

c) Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez) salários mínimo atual correspondente aos danos, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

d) Além de apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento ao órgão ambiental competente e a este juízo, comprovando a execução das medidas de recuperação ambiental.

O Apelante em seus pedidos iniciais pugnou pela condenação do requerido em obrigação de fazer de recomposição da área e apresentação do PRAD, bem como, cumulativamente, requereu o pagamento de indenização por danos materiais, vejamos:

“[...] 07.05.01) recompor a área degradada, promovendo o reflorestamento da superfície devastada com vegetação nativa, além de outras providências ao completo restabelecimento do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com os auxílios técnico-científicos que se fizerem necessários e, com apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, de PRADA (Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada), devendo o referido projeto ser executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT e acompanhado por este órgão estatal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);

07.05.02) efetuar o pagamento de indenização pecuniária pelos danos materiais e morais ao meio ambiente, a ser revertida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Cáceres/MT ou aplicada em algum projeto de recuperação ambiental a ser realizado neste município, no importe de R$ 1.401.256,21 (um milhão, quatrocentos e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos), corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença (cf. Súmula 362 do STJ), bem como incidência de juros moratórios a partir da data da autuação (cf. Súmula 54 do STJ); [...]”

Com base na análise da sentença, dos pedidos e da causa de pedir que consta na inicial, não há que se falar em decisão extra petita, uma vez que a sentença não concedeu prestação diversa daquela solicitada e nem condenou a parte em quantia superior ao requerido.

Quanto ao erro material o apelante alega que o valor do dano material disposto na sentença - R$ 401.256,21 (quatrocentos e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos), esta equivocado, pois o requerido por ele foi o importe de R$ 1.401.256,21 (um milhão, quatrocentos e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos).

O erro material é um problema de forma e não conteúdo, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende, também, que a adoção de premissa equivocada na decisão judicial é considerada erro material.

No caso em questão, não houve erro material e sim o mérito do magistrado em sopesar os valores de dano material a serem indenizados.

Ocorreria erro material caso o valor descrito por extenso fosse diferente do valor numeral, o que não foi o caso.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024